Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734663-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS FIRME DOS REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150, STJ. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência. Rejeitados os Embargos de Declaração opostos, o requerente foi condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se aplica a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração; (ii) saber se mantém o pronunciamento da prescrição da pretensão autoral, conforme a Teoria actio nata. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fundamento no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, condena-se o requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração. 4. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque se deu no dia 19/02/2013 e a ação foi proposta somente no dia 19/08/2024, ou seja, mais de 10 anos após o saque integral dos valores depositados na conta do PASEP. 5. A pretensão deduzida refere-se à diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo apelante o extrato completo de sua conta PASEP, ciência inequívoca de seu prejuízo que somente ocorreu quando do recebimento do extrato e das microfilmagens bancárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao Princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC; 2. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, § 2o; 1.022; CC/02, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1895936/ TO; TJDFT, Acórdão 1956054, 0727495-08.2020.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1939226, 0711069-76.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1806233, 07366535620218070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos em conta PASEP não teria sido observado pelo acórdão recorrido. Aponta ofensa à teoria da actio nata, porque o termo inicial da prescrição deveria ser a data em que o recorrente teve ciência inequívoca da extensão do dano, mediante acesso aos extratos microfilmados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, deste Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 5o, 6o, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, por ser indevida a imposição da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, sem demonstração do manifesto intuito protelatório. Afirma ofensa ao princípio da boa-fé processual, pois os embargos de declaração teriam sido opostos para fins de prequestionamento e não, para procrastinar o feito; e d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ausência de análise da inversão do ônus da prova, aplicável à relação entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 189 e 205, ambos do CC, o STJ, no julgamento do REsp Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/9/2023, firmou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP" (grifo nosso). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 5o, 6o, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar quanto ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). E, no que diz respeito ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027